Tribunal: TJDFT
Processo: 0724203-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724203-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TACIANE FINATTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por TACIANE FINATTO contra a decisão Id 198961511, proferida na ação declaratória de nulidade de contrato n. 0723508-56.2023.8.07.0001, movida em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Em suas razões recursais Id 60244588, a agravante alega haver impugnado o contrato celebrado, uma vez que desconhece a assinatura digital, o telefone 46.991264584 e o e-mail finattotaciane@gmail.com nele lançados (Id 192366701, na origem). Argui, no entanto, que ao deixar de inverter o ônus da prova violou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (Tema 1061). Argumenta que o indeferimento da inversão do ônus da prova em favor do consumidor o forçará à produção de prova de fato negativo (prova diabólica), o que não se admite. Requer, assim, seja concedida antecipação de tutela ao presente Agravo de Instrumento e, no mérito, dar-lhe provimento para, reformando a decisão objurgada, determinar a inversão do ônus da prova em favor do agravante, na forma do art. 6o, VIII, da Lei n.o 8.078/90, da Súmulas n. 297 e do Tema n. 1061, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Preparo regular - Id 60244593/ 60244594. É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do direito vindicado. Com efeito, ao fixar os pontos controvertidos, a decisão saneadora combatida foi assim fundamentada: “Fixo como ponto controvertido: 1) Se houve falha na prestação de serviços. Neste sentido, se a parte autora teria sido levada a erro pelo banco requerido e teria contratado empréstimo consignado quando pretendia a portabilidade de operações. 2) a existência de alguma das excludentes de responsabilidade acima descritas. (...) Todavia, não é o caso de inversão do ônus da prova, porque, na espécie, ela é de cunho eminentemente documental e já se acha carreada aos autos. (...) Preclusa, venham os autos conclusos para sentença.” Em réplica, porém, a autora agravante sustentou a tese de vício de consentimento e falha na prestação de serviços, além de fraude na assinatura digital lançada no contrato (Id 196550847, pp. 3), requerendo expressamente a inversão do ônus da prova na forma do precedente vinculante (Tema 1061 do STJ). Como se vê, ao impugnar a veracidade da prova documental carreada aos autos pelo banco agravado, não há como afastar a incidência do referido precedente vinculante, de forma a inverter o ônus da prova. De fato, a permanecer a distribuição do ônus da prova na forma do art. 373, incumbirá à autora agravante produzir prova de fato negativo, também denominada prova diabólica. Também está presente o perigo da demora, na medida em que o Juízo a quo determinou conclusão do processo para julgamento antecipado do mérito. Nesse sentido já decidiu esta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA. ALEGADA FALSIDADE. ÔNUS DA PROVA IMPUTADO AO BANCO. TEMA 1.061 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANIFESTO DESINTERESSE PELA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE PROVENTOS RECEBIDOS DO INSS. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.846.649/MA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), fixou o seguinte entendimento: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (Código de Processo Civil, artigos 6o, 369 e 429, II). 2. Em que pese a pertinência da prova pericial para a solução do ponto controvertido, o banco manifestou desinteresse pela sua produção, de modo que este deve arcar com o ônus de sua desídia, que é o reconhecimento da veracidade das alegações apresentadas pela autora, ou seja, a ausência de contratação dos empréstimos consignados. 3. Não demonstrada a regularidade das contratações, impõe-se o reconhecimento da fraude perpetrada na contratação dos empréstimos consignados e consequentemente a declaração de inexigibilidade do débito. 4. Ante a ausência de prova de que o autor, efetivamente realizou o negócio em questão, impõe-se a condenação da instituição financeira ao pagamento dos valores deduzidos do benefício previdenciário do autor, devendo a instituição financeira ressarci-lo da quantia descontada indevidamente. 5. Os danos morais dependem de efetiva violação à honra (subjetiva ou objetiva) para sua caracterização. 5.1. No caso concreto, embora haja o aborrecimento em relação aos descontos realizados não se vislumbra dano à personalidade suficiente a impor condenação por dano moral. 6. Recursos conhecidos e não providos.” (Acórdão 1823834, 07198545520238070003, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ART. 95 CÓDIGO FUX. TEMA 1.061 STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou que os honorários periciais relativos à produção de perícia grafotécnica fosse adiantada pelo agravante. 2. O feito de origem se refere à ação de anulação contratual cumulada com reparação por danos materiais e morais, em que narra o agravante, consumidor, que foi ludibriado pela primeira requerida, empresa utilizada para aplicação de golpes em servidores públicos, pensionistas e aposentados, com tolerância da instituição bancária - e teria sido levado a contrair novos empréstimos bancários, acreditando que estava aderindo à proposta de redução/portabilidade de um empréstimo anterior. 3. Em se tratando de relação consumerista, tem-se, com base no art. 6o, VIII, do CDC, que quando for verossímil a alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente, pode o juiz inverter o ônus da prova, a fim de facilitar a defesa do direito do consumidor litigante. 3.1. Todavia, a inversão do ônus probatório não afasta as regras de custeio da prova pericial previstas no CPC, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ e, também, por esta Corte de Justiça. 3.2. Em relação ao custeio da prova, o art. 95 do CPC dispõe de forma expressa que os honorários periciais deverão ser inicialmente custeados pela parte que houver postulado a produção da prova pericial ou, no caso em que tal pedido for requerido por ambas as partes ou quando for determinada de ofício pelo juiz, deverão ser rateados entre as partes. 3.3. Ocorre que especificamente em relação à autenticidade da assinatura aposta ao contrato bancário há entendimento sedimentado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.846.649, submetido ao rito do julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.061). 3.4. Desse modo, com base, também, nos termos do art. 429, II, do CPC, incumbe o ônus da prova, quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. Considerando que o banco agravado foi quem produziu o documento, deve arcar com o ônus do pagamento dos honorários da perícia grafotécnica, pois impossível impor tal ônus ao consumidor, a despeito de ter requerido a produção da prova, pois tal situação resultaria em aplicação inversa do art. 429, II, do CPC. 3.4.1 Até porque, é bom registrar, a inversão do ônus probatório não se confunde com a inversão do ônus financeiro. 3.5. Nesse sentido, precedente desta Corte: "(...) 2. Em se tratando de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, consistindo a controvérsia em aferir a autenticidade de assinatura em nome do consumidor aposta em contrato, cumprirá à fornecedora o ônus de provar a regularidade da contratação. Tema 1.061, STJ. 3. Em consequência, nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, o custeio da prova pericial grafotécnica deverá ser atribuído à parte responsável pela produção da prova documental, no caso, a fornecedora. Precedentes do TJDFT. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida." (0721477-03.2022.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 24/01/2023). 3.6 Noutras palavras: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)." [...]. (REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min, Marco Aurélio Bellizze, DJe de 9/12/2021). 4. Litigância de má-fé. Validamente, na hipótese em apreço não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente porquanto a conduta do agravante restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV). 4.1. Sobre o tema, esta Turma já se manifestou no sentido de que "(...) a condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo." (20150110222506APC, Relator Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE 09/12/2015). 5. Recurso provido.” (Acórdão 1763977, 07299166620238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no PJe: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, uma vez presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para atribuir ao BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. o ônus de provar a autenticidade da assinatura constante do contrato Id 192366701 (arts. 6o, 369 e 429, II, do CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora